Tribunal: TJDFT
Processo: 0701233-19.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701233-19.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA GUIA COSTA BEZERRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DA GUIA COSTA BEZERRA contra decisão proferida pela i. Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal que, nos autos da execução fiscal no 0014081-43.2004.8.07.0001, ajuizada por DISTRITO FEDERAL em desfavor do ora agravante, determinou o cancelamento do registro de ineficácia da matrícula do imóvel situado na Quadra 13, Lote 80, Setor Leste, Gama - DF. No agravo, o agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Verifico que o mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, desse modo, compete a esta Relatora deferir o pedido ou determinar o recolhimento do preparo. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto, oportunizo à agravante o prazo de 5 dias para juntar cópias dos seguintes documentos: 1) Cópia dos seus extratos bancários relativos aos dois últimos meses. 2) Cópia das duas últimas declarações do imposto de renda. Deverá a agravante, ainda, esclarecer o pedido contido no item “d” do recurso (ID 37257803 - Pág. 10), uma vez que no processo de origem já foi sentenciado. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora